Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SAQUES BANCÁRIOS MEDIANTE FRAUDE. FALSO PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPREGO DE ARDIL PARA INDUZIR CORRENTISTA A REALIZAR TRANSAÇÕES. FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a nulidade de um empréstimo contratado em nome do autor/recorrido, no valor de R$ 10.917,65 (dez mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), bem como determinou a restituição de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

3. Segundo exposto na inicial, o recorrido teria sido vítima de fraude praticada por terceiros, em nome do recorrente. O recorrido teria recebido uma ligação, no dia 29.10.2021, de um número telefônico do BRB, ora recorrente, informando a respeito de um saque não autorizado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) realizado na sua conta corrente. Alega que, na ocasião, foi orientado a procurar uma agência do recorrente para realizar a operação de cancelamento do saque e do cartão, segundo as orientações do suposto atendente do BRB, para que houvesse o estorno da quantia sacada indevidamente. Relata que foram realizadas, no dia 29.10.2021, uma transferência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e duas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como empréstimo na importância de R$ 10.917,65 (dez mil novecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 22 (vinte e duas) parcelas de R$ 761,13 (setecentos e sessenta e um reais e treze centavos). Afirma que entrou em contato telefônico com o recorrente, tendo solicitado o cancelamento das operações. Contudo, quando compareceu presencialmente à agência, tomou conhecimento de que não havia sido registrado o pedido de cancelamento.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega que a operação bancária ocorreu mediante o uso do cartão magnético e da senha do recorrido, com a respectiva assinatura eletrônica. Sustenta que o recorrido não se desincumbiu do ônus de prova de fato constitutivo de seu direito. Defende que as transações não apresentam indícios de fraude. Além disso, aduz que o golpe que vitimou o recorrido se trataria de problema de segurança pública e não de falha do serviço bancário.

5. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Quanto as provas colacionadas aos autos, estas são suficientes para o deslinde da causa. Logo, é desnecessária a realização de perícia. Nesse sentido: Acórdão 1400510, 07036352020218070008, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. No presente caso, a existência de perícia não é suficiente para afastar a existência de fraude, sendo prova adequada e suficiente a demonstração de que os falsários detinham dados pessoais do recorrido. Preliminar rejeitada.

6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas em conta bancária do recorrido, caracteriza fato do serviço e, evidenciado, o dano atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. Extrai-se do dispositivo legal que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, o recorrente não logrou comprovar uma daquelas causas. Verifica-se que os falsários detinham os dados pessoais do recorrido, o que lhes possibilitou estabelecer o contato inicial e, assim, engendrar toda a engenharia social para convencer o recorrido de que este estaria sendo atendido por prepostos do banco recorrente. Sem a prévia falha na guarda de dados pessoais, os estelionatários não teriam localizado o recorrido, o que evidencia o nexo entre a conduta e o dano suportado.

8. As fraudes perpetradas por terceiros não retiram o dever de segurança das operações disponibilizadas pelas Instituições. As fraudes não as eximem de indenizarem o consumidor dos respectivos danos causados. A alegação de que o recorrido compareceu à agência é baseada em prova intempestiva (ID 36905782), pois juntada tão somente em sede recursal.

9. Outrossim, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das transações, o que não ocorreu no caso. Somado ao fato que, constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema de segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de obter dados pessoais do correntista e, assim, passarem-se por empregados da instituição financeira. Portanto, a falha na segurança por parte do recorrente impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores subtraídos mediante fraude, conforme consignado em sentença.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.